Tribunal: TJMT
Processo: 1020377-15.2021.8.11.0015
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020377-15.2021.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PEDRO DA SILVA - CPF: 299.432.481-49 (AGRAVANTE), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO BMG S.A - CNPJ: 61.186.680/0061-05 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO BANCÁRIO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELO DESPROVIDO – REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos. 2. Comprovada a contratação válida, é legítima a cobrança das prestações ajustadas.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
PEDRO DA SILVA

contra a d
ecisão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo agravante, mantendo inalterada a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação “
Declaratória c/c Repetição de Indébito e Danos Morais”
(Proc. no 1020377-15.2021.8.11.0015), ajuizada pelo agravante contra o BANCO BMG SA, julgou improcedente o pedido, por entender que o conjunto fático e probatório é inequívoco quanto à efetiva e válida celebração do contrato de empréstimo consignado objeto da lide e à legitimidade da cobrança dos débitos daí decorrentes, condenando o autor/apelante aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a regra do art. 98, §3o, do CPC (cf. Id. no 151964335).

O agravante reinsiste em que pensou estar contratando empréstimo consignado pessoal, e não um cartão de crédito consignado, mas a
Instituição Financeira, em absoluta má-fé, impôs a ele um produto financeiro (empréstimo consignado via cartão de crédito) diverso daquele que pretendia contratar (empréstimo consignado simples), e que este produto financeiro coloca o consumidor diante de uma dívida impagável
.

Reafirma que,
ainda que os valores tenham sido disponibilizados na conta corrente do recorrente, não restou demonstrado a sua origem, posto que inexiste qualquer solicitação de crédito/saque comprovado no processo
,
e o cartão nunca foi entregue.

Pede, pois, o provimento do agravo interno, para reformar a decisão, dando provimento ao recurso de apelação (cf. Id. n. 143409193).

Nas contrarrazões, o agravado combate as razões recursais, e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 172425778).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O §1o do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que,
na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

Constou expressamente da decisão hostilizada o seguinte:

“(...)

De início, anoto que não se verifica qualquer traço de cerceamento de defesa, pois a conclusão de improcedência do pedido não decorre da falta de prova de fato constitutivo do direito alegado pelo autor, mas da existência de prova de fato impeditivo apresentada pelo Banco/réu/apelado, razão pela qual rejeito a arguição preliminar.

Quanto ao mérito, relembro que, embora a responsabilidade civil das instituições financeiras seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que referida regulação possa ser utilizada como escudo contra a exigência de responsabilização do devedor por eventuais desajustes contratuais, e muito menos para validar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório só em função do perfil hipossuficiente do devedor, tal como como se vê justamente no caso dos autos.

A lição doutrinária do Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino é esclarecedora sobre a temática:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC” (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3a. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5).

Com efeito, o réu Banco BMG instruiu os autos com cópia dos instrumentos contratuais regularmente assinados pela parte autora/apelante, onde se veem que há descrição de forma clara e objetiva da natureza da operação bancária ali contratada, estando, ainda, acompanhado de cópia dos documentos pessoais do autor/contratante, comprovante de residência e de transferência do crédito contratado para conta de sua titularidade (cf. Ids. no 151964303).

Portanto, em que pese a veemente negativa do autor/apelante quanto à contratação do serviço de cartão de crédito consignado, é inevitável a conclusão de que o réu/apelado Banco BMG trouxe aos autos provas cabais da celebração do negócio e da legitimidade das transações daí derivadas, e, assim, comprovou fato impeditivo do direito alegado pelo autor/apelante, o que implica na neutralização de sua pretensão, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC.

O art. 171, II, do Código Civil, dispõe ser anulável o negócio jurídico quando “
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
”, e, no caso, não se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado que o apelante desconhecia ou ignorava a contratação de cartão de crédito.

Sendo assim, o Banco/apelado comprovou fato impeditivo do direito alegado pelo apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos.

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da apelante, não há falar em repetição do indébito, e tampouco em configuração do dano moral e muito menos em ilegalidade quanto essa modalidade de empréstimo.

(...)”.

A decisão hostilizada está em consonância com a jurisprudência pacifica, como se vê a seguir:

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU TODAS AS QUESTÕES POSTAS DE MANEIRA INTEGRAL E COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA DEMANDANTE. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DESTE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7/STJ. RAZÕES QUE SE MANTÉM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp n. 1.807.360/PB – Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino – j. 30/8/2021, DJe de 2/9/2021).

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA
. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo interno, ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, não sendo caso de aplicação, por analogia, da Súmula 182/STJ. Agravo (art. 1042 do CPC/15) conhecido em juízo de retratação. 2. O acórdão recorrido, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que
o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, tendo constado de forma clara e transparente a informação de que o crédito se referia a saque no cartão de crédito consignado e a utilização da margem consignável do consumidor seria para a amortização ou liquidação do saldo devedor do cartão, se mostrando legítima a contratação do cartão de crédito em questão, tendo a parte efetivamente utilizado do serviço contratado, não havendo falar em abusividade ou ausência de informação
” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1980044/SP – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 14/12/2021, DJe 17/12/2021 -
destaquei
).

E, ainda, esta eg. Corte de Justiça:

“
EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA – (...) - CONTRATO VÁLIDO VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constando nos autos a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado” (TJMT –
1a Câmara de Direito Privado
– RAC 1001599-26.2019.8.11.0028 - Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – j. 09/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021).

“
EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CIÊNCIA DA AUTORA QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide” (TJMT –
2a Câmara de Direito Privado
– RAC 1010565-02.2020.8.11.0041 – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 11/11/2020, Publicado no DJE 20/11/2020).

“
EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança” (TJMT –
3a Câmara de Direito Privado
– RAC no 1005108-23.2019.8.11.0041 – Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES – j. 22/01/2020 - DJE 29/01/2020).

Em que pese as razões recursais, nota-se que
a interposição do presente agravo tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, nada de novo foi trazido pelo agravante em suas razões recursais, merecendo registro o fato de que a decisão recorrida analisou as peculiaridades do caso concreto, concluindo pelo desprovimento do recurso, porque o autor não conseguiu provar
a ocorrência de qualquer vício que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes, e muito menos que o apelante desconhecia ou ignorava a contratação de cartão de crédito.

Posto isso, mantenho a decisão recorrida, e nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023